Tribunal: TJMT
Processo: 1006436-14.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006436-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), MOISES DOS SANTOS - CPF: 415.345.061-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MPEMT - JUSCIMEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
– INDISPONIBILIDADE DE BENS – CONTRATAÇÕES DIRETAS REITERADAS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO – MEDIDA QUE ABRANGE OS ATOS PREVISTOS NOS ARTS. 9º, 10 E 11 DA LEI 8.429/92 – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO E VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO AGRAVANTE – SUFICIÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – DANO AO ERÁRIO – PROVA CABAL – DESNECESSIDADE –
PERICULUM IN MORA
– REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92 – PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE EM RECURSO REPETITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (
fumus boni iuris
), o que foi devidamente constatado pelo juízo
a quo
no caso concreto.

2. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se
implícito
no comando contido no art. 7º, da Lei n. 8.429/92.

3. Por objetivar o resguardo do direito a ser tutelado na ação principal, o deferimento da indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração cabal prática de improbidade administrativa ou do elemento subjetivo (dolo ou culpa) ou da lesão ao erário, pois o que se prioriza, neste momento inicial da demanda, é o interesse público, bastando a existência de provas razoáveis sobre tais questões.

4.
A realização imotivada de licitação, como regra, equivale à
dispensa indevida, causando dano
in re ipsa
ao erário, por impedir que a administração pública contrate a melhor proposta.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Moisés dos Santos
contra a decisão que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Autos nº 1000173-16.2019.8.11.0048), deferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens, no importe de R$28.990,00 (vinte e oito mil, novecentos e noventa reais), mediante o bloqueio
online
, via sistema BACENJUD e RENAJUD, bem como a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de Jaciara, Dom Aquino e Juscimeira,
“solicitando que informem a existência de bens de propriedade dos réus e, em caso afirmativo, desde logo e independentemente de nova determinação desde Juízo, registrem a indisponibilidade na respectiva matrícula”
. (Id 19219465).

Nas razões, o agravante sustentou que não foram demonstrados indícios

suficientes da prática de ato de improbidade de

sua parte, não estando presentes os requisitos para o deferimento da liminar de indisponibilidade de bens, pois o fato de a empresa Cássio Walnero Crepaldi – ME ter sido contratada sem o devido processo administrativo licitatório não causou dano aos cofres municipais, já que, conforme reconhecido pelo próprio
Parquet
,
os serviços foram prestados e não há prova de que os valores estabelecidos na avença sejam superiores aos de mercado
.

Sustentou, também, que o art. 7º, da Lei nº 8.429/92, ao tratar da indisponibilidade de bens, não é automático, exigindo prova do dano ao erário para o deferimento dessa medida, o que afasta a tese de dano presumido em razão da inobservância de processos formais de dispensa.

Defendeu, outrossim, que
“embora seja o ordenador de despesas do município de Juscimeira, atua delegando poderes e, no caso em apreço, julgou (como, de fato, ainda julga) estar amparado na Lei de Licitações, como ressaltado pelo próprio Controlador Interno à Promotoria de Justiça no Ofício 061/2017, onde afirma que a contratação da empresa ‘ocorre de acordo com o disposto no Art. 24, II, Lei 8.666/93, valores estes atualizados pela Lei Municipal 1.068/2017’.”

Assim, não tinha conhecimento de que o caso dos autos não se enquadrava nas hipóteses de dispensa de licitação ou que fora inobservada a realização de procedimento formal prévio.

Na sequência, o recorrente ainda asseverou que a hipótese dos autos não se amolda aos atos de improbidade descritos no art. 11, da Lei nº 8.429/92, ante a falta do elemento volitivo relativo ao dolo do agente, e que nem o
Parquet
nem o magistrado de piso expuseram a sua atuação ou omissão deliberada para a prática de ato ímprobo ou fizeram uma correlação entre os indícios de improbidade e a constrição sobre seus bens, contrariando o art. 489, II do CPC.

Acrescentou o recorrente, também, que a decisão recorrida não explanou acerca da presença do requisito concernente ao
periculum in mora
, limitando-se a afirmar que o mesmo resta implícito no art. 7º, da LIA, com base em
“entendimento jurisprudencial (...) assombroso por sua própria natureza, ao autorizar a constrição judicial sem ao menos haver indícios de que a parte esteja dilapidando seu patrimônio”.

Por derradeiro
,
pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento
“para se reconhecer a ausência de fumaça do direito e do perigo da demora a justificar a indisponibilidade de bens determinada pela instância de piso”
(Id 7734299)

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id 7827515).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões refutando os argumentos expendidos na petição recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 8909604).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por entender presentes os requisitos necessários à indisponibilidade de bens no caso concreto (Id 1143999).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público de Juscimeira ajuizou
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
e ressarcimento ao erário em desfavor do agravante, Prefeito de Juscimeira, bem como do Município de Juscimeira, de Cássio Walnero Crepaldi e da empresa Cássio Walnero Crepaldi – ME, em razão de possíveis
irregularidades na contratação deste último empreendimento para prestação de serviços de Assessoria Especial, sem a realização de procedimento licitatório, como se extrai da petição inicial da demanda de origem,
verbis
:

“Observa-se que a administração pública municipal, mediante dispensa de licitação fora da hipótese prevista no art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93, dispensou indevidamente o procedimento licitatório,
uma vez que por ser tratar do mesmo objeto contratado de formas sucessivas, deveriam as contratações terem sido precedidas de licitação
.

Observemos que referidas contratações do serviço de Assessoria, realizadas entre março e setembro de 2017, foram realizadas sem qualquer certame licitatório, simplesmente por meio da emissão de notas fiscais pela empresa.

Em suma, entre os meses de março e setembro de 2017,
reiteradamente
, o requerido Moisés, visando beneficiar a empresa Cássio Walnero Crepaldi – ME, e consequentemente seu proprietário, o requerido Cássio Crepaldi, realizou aquisições diretas do serviço de Assessoria, dispensando indevidamente o obrigatório certame licitatório, conjuntura que despadronizou os preços pagos, sem buscar o melhor preço, causando prejuízo ao erário”
. (Id 18990450, p. 12) grifos originais.

Distribuída a demanda ao magistrado que jurisdiciona a Vara Única da Comarca de Juscimeira, foi decretada, liminarmente, a
indisponibilidade dos bens do agravante (e de outros réus), no importe de R$28.990,00 (vinte e oito mil, novecentos e noventa reais), via sistema BACENJUD e RENAJUD, bem como a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis para busca de imóveis em seu nome, sendo contra essa decisão que se volta o presente agravo de instrumento.

A despeito das veementes alegações do recorrente, no entanto, tenho que a decisão combatida não merece censura.

Ocorre que, a meu ver, estão, sim, presentes os requisitos que autorizam a
indisponibilidade de bens, extraídos no art. 7º da Lei nº 8.429/92, tendo o magistrado, embora sucintamente, sobre eles discorrido a contento, conduta que não fere o art. 489, II, do CPC.

Com efeito, como mencionado por ocasião da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, apenas a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causa dano ao erário, enriquecimento ilícito ou viola os princípios da administração pública (
fumus boni iuris
).

A propósito, reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
:

“III – (...) O Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/92, firmou jurisprudência segundo a qual o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do indiciado ou demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência.

V - Consoante interpretação sistemática realizada por esta Corte,
o aludido dispositivo legal não limita a possibilidade de decretação de indisponibilidade às hipóteses dos arts. 9º e 10, da Lei n. 8.429/92, tendo em vista a previsão contida em seu art. 12, inciso III, que prevê, igualmente, as sanções de ressarcimento ao erário e de multa civil para a prática dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública
. Precedentes da 2ª Turma.

VI – (...)”
(AgInt no AREsp 629.236/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 09/08/2017)

Por outro lado, também
não é necessário, para fins do deferimento da indisponibilidade de bens, tendo em vista o seu objetivo de
resguardar o direito a ser tutelado na ação principal,
que a prática de improbidade administrativa ou o elemento subjetivo (dolo ou culpa) fiquem cabalmente comprovados nos autos, pois o que se prioriza, neste momento inicial da demanda, é o interesse público
.

De igual modo,
também é despicienda a prova efetiva e cabal da lesão ao erário para a concessão da indisponibilidade de bem
. Além de ser matéria atinente ao mérito da ação de origem, demandando dilação probatória e análise em fase de cognição exauriente, sabe-se que o dano ao erário pode ser presumido no caso de indevida dispensa de licitação, sendo esta,
a priori
, a hipótese dos autos.

A propósito, veja-se a lição de Marcelo Figueiredo sobre o tema:

“A disposição constante do art. 7º tem nítida feição acautelatória. Autoriza a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e transitório. Sem dúvida, com ela, procura a lei assegurar condições para a garantia do futuro, ressarcimento civil.
O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão, por isso a redação legal - quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio. Exige-se, portanto, não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido
”.
(FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à lei 8.429/92. São Paulo: Malheiros, 4. ed., p. 46) Grifei.

Ora, no caso em apreço, não obstante a irresignação posta nas razões recursais, penso que há nos autos indícios suficientes de que o agravante, Prefeito de Juscimeira, realizou, por várias vezes,
a contratação direta da empresa Cássio Walnero Crepaldi – ME para a realização de Assessoria Especial, sem a formalização do respectivo e adequado procedimento licitatório, em possível descompasso com a Lei nº 8.666/93 e dano ao erário municipal.

Ocorre que a contratação direta, por ser exceção à regra, pressupõe um procedimento formal prévio, no qual o gestor público deve justificar a sua conduta, tanto
“com vistas à obtenção da melhor contratação, não sendo fruto de mera deliberatividade do administrador público (...)”
(EDcl no REsp 1690295/PR, j. 24/5/2018), como porque a sua realização imotivada, pelo menos
a priori
, equivale à
dispensa indevida, causando
dano
in re ipsa
ao erário
, por impedir que a administração pública contrate a melhor proposta.

Logo, o fato de eventualmente os serviços contratados terem sido prestados e de não haver prova de que os valores estabelecidos na avença sejam superiores aos de mercado não tem o condão, pelo menos por ora, de obstar a medida acautelatória, pois o dano,
in casu
, decorre do fato de o poder público ser impedido, pela dispensa indevida, de contratar a melhor proposta.

Nesse ponto, esclareça-se que
não há como subsistir a alegação do recorrente de desconhecimento da possível ilegalidade, pois não é crível que um gestor desconheça a necessidade de licitação para aquisição de obras e serviços no poder público, bem como de planejamento dos gastos públicos
.

Ademais, essa matéria, relacionando-se com o mérito da ação de improbidade administrativa, depende de produção probatória a ser realizada no curso da demanda.

Evidente, portanto, a presença do requisito relativo ao
fumus boni iuris
para a concessão da indisponibilidade de bens no caso concreto.

Quanto ao
periculum in mora
, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela interpretação do direito federal, de há muito assentou, em recurso repetitivo (Tema 701), que a indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração desse requisito, o qual é reputado implícito no comando do art. 7º, da Lei nº 8.429/92, ao dispor que
“quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado”
.

Portanto, sem razão o recorrente ao afirmar que a indisponibilidade de bens dependeria da demonstração de dilapidação do patrimônio do agente público, devendo ser mantida inalterada a decisão recorrida, eis que proferida em conformidade com a prova dos autos e a jurisprudência pátria sobre o tema.

Evidentemente, porém, que, no curso da demanda, nada obsta a que o julgador, de posse de novos elementos e provas nos autos, possa revogar a cautelar de indisponibilidade de bens em decisão fundamentada, por se tratar de medida reversível, impondo somente a privação do poder de disposição (alienação) dos bens atingidos, mas não o seu uso e fruição.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Moisés dos Santos
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ªVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE JANEIRO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

MANIFESTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. MÁRCIO ANTUNES GARCIA, OAB/MT 12104

Senhor Presidente:

Vossa Excelência não proferiu voto na sessão anterior, porque não encontrou o voto. Estive aqui tendo sido adiado, salvo engano dia 17/12/2019.

É de Juscimeira. Não efetuei sustentação oral.

No dia Vossa Excelência procurou o voto e não localizou, pediu o adiamento da pauta, pediu desculpas para mim por vir de fora e por não ter localizado o voto.

Foi incluído na pauta de hoje, mas não foi proferido voto aqui na sessão.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (PRESIDENTE)

A Câmara gostaria de agradecer ao Senhor pela pronta manifestação, que evitou a perpetuação de um erro.

Retifico o resultado do quatro da pauta.

Na verdade, o julgamento não começou.

Então, fica adiado para a próxima sessão quando a desembargadora relatora proferirá voto.

EM 18 DE FEVEREIRO DE 2020:

ADIADO O JULGAMENTO.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (PRESIDENTE)

Na sessão passada, houve uma divergência quanto a não intimação do advogado para o julgamento, e também a discussão a respeito da realização do início do julgamento na sessão anterior.

Todavia a desembargadora Relatora está a constatar que proferiu voto, e após, pediu vista o 1º. Vogal.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCIO ANTUNES GARCIA, OAB/MT 12104.

Senhor Presidente:

Em respeito a esta Câmara, em respeito a minha profissão, ao meu cliente, peço vênia a Vossas Excelências, mas eu luto com esse Agravo de Instrumento desde dezembro. Estive aqui nesta casa, salvo engano, dia 17/12/2019.

Esse processo foi adiado e retornou da última vez que estive aqui na terça anterior ao carnaval, e sai intimado que na terça de carnaval não teria sessão, mas que nesta terça iria a julgamento.

O desembargador Luiz Carlos pediu vista a sessão passada, e sai intimado para esta terça.

Confesso a Vossas Excelências, que acompanho todos os meus processos, Desembargadora a senhora me perdoe, eu não vi o voto. Acompanho todas as sessões.

Eu digo que esse processo apesar do valor ser ínfimo, mas é uma questão, na verdade, de injustiça com o Prefeito de Juscimeira, e tenho dado toda atenção, tanto é que é a terceira vez que retorno a esta Câmara, mas sempre venho com o maior prazer e com maior gratidão de estar aqui.

Pedi a questão de ordem, porque a primeira vez que estive aqui eu me lembro perfeitamente, e está gravado em vídeo, que a Desembargadora procurou o voto, não encontrou o voto. Vossa Excelência pediu perdão, eu fiz uma homenagem porque Vossa Excelência foi minha professora lá pelos idos de 2000. Agradeci, e não teve voto. A senhora deveria ter proferido o voto, mas não o encontrou.

Eu disse que foi adiado, desembargadora. Sai intimado e estou aqui.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (PRESIDENTE)

Consta o seguinte na Ata.

No dia 21/01/2020, verificou-se que a desembargadora Relatora proferiu voto no sentido de “Negar Provimento ao Recurso”. O desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira pediu vista, e o 2º. Vogal aguarda.

Na impossibilidade de continuação de julgamento nesta data com a tomada do voto do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, a continuação ocorrerá na próxima sessão, independentemente de intimação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCIO ANTUNES GARCIA, OAB/MT 12104.

Senhora relatora o voto de Vossa Excelência é no sentido de negar provimento ao agravo. Que dia que foi dado o voto?

Somente para eu poder procurar.

Dia 21 de janeiro.

Só queria desembargadora, e a senhora me perdoe, tenho o muito apreço e carinho por Vossa Excelência, mas se tivéssemos discutido isso, na terça-feira passada, não teria vindo aqui hoje.

Hoje perdi um processo onde realizaria sustentação oral e já passou.

Saí de casa às cinco da manhã especialmente para este julgamento e para sustentar.

A estrada está mais tranquila, mas é cansativo para gente.

Estou desde a 1 h da tarde, eu entendo, mas é lamentável.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (PRESIDENTE)

Retira o adiamento.

Presente na sessão, o advogado Márcio Antônio Garcia, advogado da parte manifestou desejo de proceder à sustentação oral, razão pela qual o Presidente não viu razão para deixar de ouvir o douto advogado, que terá 15 min para manifestação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCIO ANTUNES GARCIA, OAB/MT 12104.

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ªVOGAL)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MOISES DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira /MT, que nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000173-16.2019.8.11.0048, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, deferiu o pedido liminar, para determinar a indisponibilidade de bens dos demandados, com a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis, inclusão de restrições no cadastro de veículos, por meio do sistema Renajud e bloqueio via Bacenjud, do valor de R$28.990 (vinte e oito mil novecentos e noventa reais).

O Juízo
a quo
determinou ainda, o afastamento do Sr. Cassio Walnero Crepaldi do cargo de Controlador Geral do Município.

Insurge-se o Agravante, na qualidade de Prefeito Municipal de Juscimeira, tão somente quanto ao decreto de indisponibilidade de bens, consubstanciados em aproximadamente trezentos e cinquenta reais e um veículo Fiat Strada Fire, ao fundamento de que os serviços contratados foram devidamente prestados.

A douta Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor de Moises dos Santos, na qualidade de Prefeito Municipal de Juscimeira, de Cassio Walnero Crepaldi ME e Cassio Walnero Crepaldi, Controlador Geral do Município, ao fundamento de que o alcaide, promoveu a contratação de empresa, pertencente ao Sr. Cassio, para prestação de serviços mediante dispensa de licitação, em inobservância ao previsto na legislação de regência; o que configuraria ato de improbidade administrativa, em razão da irregularidade do procedimento adotado.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a necessidade do decreto de indisponibilidade de bens.

Vejamos o disposto na Lei nº 8.429/92:

“Art. 1º
Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta Lei.

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...) III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta Lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

Art. 12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Art. 17.
A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.

Feitas estas considerações, não deve prosperar a tese do Agravante quanto à ausência de dolo quanto à possível prática de ato de improbidade administrativa, mormente se considerado que eventual comprovação de ato ímprobo ou de culpa, deve ser realizada após instrução probatória.

Constatando-se indícios de possível risco de prejuízo ao erário, face à contratação de empresa sem a devida observância ao procedimento previsto em lei, quanto à necessidade de licitação, mostra-se acertada a decisão que decretou a indisponibilidade de bens.

No caso em análise, existindo indícios suficientes de prejuízo ao erário, no sentido de que o Prefeito Municipal contratou empresa para prestação de serviços, sociedade esta constituída pelo Sr. Cássio Walnero Crepaldi, Controlador Geral do Município, há evidencia de possível favorecimento com a dispensa do procedimento licitatório, razão pela qual, acertado o decreto de indisponibilidade de bens.

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente Relatora, para desprover o recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 03 DE MARÇO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO 1º. VOGAL EM IGUAL SENTIDO, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL.

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

A decisão agravada está muito bem fundamentada acerca da presença de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa decorrente das contratações diretas e sucessivas do corréu Cássio Walnero Crepaldi para prestação de serviço de
assessoria
, uma vez que não houve processo licitatório nem procedimento de inexigibilidade de licitação, a autorizar o decreto de indisponibilidade de bens, no montante de R$ 28.990,00: vinte e oito mil novecentos e noventa reais.

Subscrevo, às inteiras, o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021